Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-94.2015.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-94.2015.8.11.0032
APELANTE: ROMULO LEONCO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA REAL – PRIVILÉGIO QUE NÃO SE APLICA À CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA DA PENA – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE EXPRESSA TRAUMA PSICOLÓGICO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE ANTECEDENTES – QUANTUM DA PENA QUE IMPÕE REGIME FECHADO – APELO DESPROVIDO.
Comprovado o emprego de violência contra as vítimas, sobretudo porque ambas relataram que o apelante gritou, ameaçou e entrou em embate com uma das vítimas, não há possibilidade de desclassificação do roubo para o crime de furto.
Tipificada a conduta do roubo majorado, não é possível o reconhecimento da figura privilegiada contida no art. 155, § 2o, do CP, dada a franca incompatibilidade entre o princípio da insignificância e o crime perpetrado mediante violência.
A prova de que o recorrente subtraiu o dinheiro do caixa e o aparelho celular de uma das vítimas é suficiente para a configuração da coautoria delitiva.
O relato da vítima denota trauma psicológico suficiente para embasar a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena basilar.
Reconhecida a confissão espontânea, ela pode ser compensada com a agravante da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico.
A reincidência, para ser computada, prescinde de certidão cartorária.
O regime inicial de cumprimento da pena deve estar adequado às balizas ditadas pelo art. 33 do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000608-94.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO LEONCO DE ALMEIDA - CPF: 434.516.628-41 (APELANTE), KARITA DAIANE BENETTI - CPF: 848.839.601-53 (VÍTIMA), SIMONE NUNES DA SILVA - CPF: 862.879.311-91 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA REAL – PRIVILÉGIO QUE NÃO SE APLICA À CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA DA PENA – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE EXPRESSA TRAUMA PSICOLÓGICO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE ANTECEDENTES –
QUANTUM
DA PENA QUE IMPÕE REGIME FECHADO – APELO DESPROVIDO.

C
omprovado o emprego de violência contra as vítimas, sobretudo porque ambas relataram que o apelante gritou, ameaçou e entrou em embate com uma das vítimas, não há possibilidade de desclassificação do roubo para o crime de furto.

Tipificada a conduta do roubo majorado, não é possível o reconhecimento da figura privilegiada contida no art. 155, § 2o, do CP, dada a franca incompatibilidade entre o princípio da insignificância e o crime perpetrado mediante violência.

A prova de que o recorrente subtraiu o dinheiro do caixa e o aparelho celular de uma das vítimas é suficiente para a configuração da coautoria delitiva.

O relato da vítima denota trauma psicológico suficiente para embasar a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena basilar.

Reconhecida a confissão espontânea, ela pode ser compensada com a agravante da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico.

A reincidência, para ser computada, prescinde de certidão cartorária.

O regime inicial de cumprimento da pena deve estar adequado às balizas ditadas pelo art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-94.2015.8.11.0032

APELANTE: ROMULO LEONCO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rômulo Leonço de Almeida, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de roubo qualificado, em concurso formal (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70 do CP).

Sustenta que: a) a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto privilegiado, inscrito no art. 155, § 2o, do CP, uma vez que, durante a ação, não houve emprego de violência; b) o valor dos bens subtraídos das vítimas não ultrapassa o equivalente ao salário mínimo vigente, configurando o furto privilegiado; c) sua participação foi de menor importância, pois apenas pegou o celular de uma das vítimas; d) a circunstância judicial das consequências do crime deve ser considerada favorável ao réu e a pena-base reconduzida ao piso; e) deve incidir, na dosimetria da reprimenda, a atenuante da confissão; f) não há certidão do trânsito em julgado da condenação anterior nos autos que embase a agravante da reincidência; g) faz jus ao regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 15998996).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (ID 23243466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-94.2015.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia:

“
No dia 24 de abril de 2015, por Volta das 19h00min, em um estabelecimento comercial denominado “Drogaria Biopharma”, nesta cidade de Rosário Oeste/MT, o denunciado ROMULO Leonço de Almeida, previamente conluiado com um terceiro por ora desconhecido, em unidade de desígnios, por meio concurso de agentes, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias moveis, consistentes em um celular marca
Sansung Galaxi S4
Mine (auto de apreensão à fl. 16) e a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais), vitimando, respectivamente, Simone Nunes da Silva (fl. 09) e Karita Daiane Benetti (fl. 10)”.

Segundo se extrai dos autos, o apelante e um terceiro não identificado ingressaram na farmácia simulando portar arma de fogo por debaixo das vestes, porém, as vítimas, percebendo que não estavam armados, tentaram se desvencilhar deles e terminaram por entrar em luta corporal.

Embora tivessem tentado se defender, as vítimas não conseguiram evitar que os assaltantes levassem seus bens e fugissem.

Somente o apelante foi capturado, quando se embrenhou em uma mata nas proximidades do local do roubo. Com ele foi apreendido o celular da vítima (ID 15995970, p. 2).

O policial condutor, Gerciano Patrício Gusmão, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, esclareceu (ID 15995966) :

“Que
estava de serviço na guarnição juntamente com o CABO PM RIBEIRO, quando por volta das 18:30 foram acionados pela vitima KARITA DAIANE BENE1'I'I, onde a mesma fazia a denuncia que acabara de ser vitima de roubo; Que foram ate a vítima e esta informou que dois indivíduos, adentraram na farmácia, simularam estarem portando arma de fogo e anunciaram um assalto; Que os indivíduos teriam agido com violência, porem a vítima e a sua funcionária teriam reagido a ação dos indivíduos; Que chegaram a entrar em luta corporal, mas não conseguiram evitar o delito, tendo os indivíduos levado uma certa quantia em dinheiro e um aparelho de celular da funcionaria da vítima; Que após conversar com a vítima o depoente e seu colega de guarnição passaram a fazer diligencias nas proximidades do acontecido; Que pegaram a BR 163/364 com sentido para Nobres, e na BR avistaram dois indivíduos com as características dos suspeitos autores do roubo, indo de bicicletas; Que foram fazer abordagem aos indivíduos, sendo que
um evadiu do cerco e empreendeu fuga pela mata, e não foi possível sua detenção, já o que foi detido, foi feita uma revista no mesmo e foi encontrado um aparelho de celular; que foi reconhecido como sendo o aparelho de foi roubado da funcionária da farmácia
; Que o individuo detido também foi reconhecido pela proprietária da farmácia (vítima) como sendo um dos autores do roubo acontecido em seu estabelecimento”.

O policial condutor, Jorge Ribeiro de Santa Bárbara, ratificou os fatos narrados por seu parceiro (ID 15995966, p. 3).

A vítima, Simone Nunes da Silva, funcionária do estabelecimento, assim narrou os fatos (ID 15995967):

“Que a vítima trabalha de atendente na drogaria BIOPHARMA de propriedade de KARITA DAIANE BENETFI, e na data de ontem 24/04/2015, por volta das l8h30min, quando um indivíduo adentrou na drogaria, e foi de encontro de KARITA e anunciou que era um roubo; Que o primeiro indivíduo enrolava as mãos na camiseta, simulando estar portando uma arma por debaixo da vestimenta; Que o indivíduo foi forçando para levar a declarante e KARITA para dentro do banheiro, porém a mesma foi para o rumo dos medicamentos; Que a declarante conseguiu sair do raio de ação do primeiro individuo, porém
surgiu um segundo elemento comparsa do primeiro que estava no balcão onde localiza o caixa; Que a declarante conseguiu empurrá-lo para fora do balcão, enquanto isso KARITA tentava se livrar do primeiro indivíduo;

Que a declarante relata que o indivíduo que estava próximo do balcão chegou a cair com o empurrão dado pela declarante, porém este conseguiu se levantar foi até o caixa e pegou uma quantia em dinheiro e juntamente com o comparsa empreenderam fuga; Que um dos indivíduos fugiu levando o aparelho de celular da vítima
; Que na fuga viram que os mesmos estavam de bicicleta, cada um em uma; Que acionaram a policia militar que prontamente se fez presente e iniciou as buscas; Que conseguiram deter um dos indivíduos que ainda estava de posse do aparelho de celular da declarante, que fez prontamente o aparelho de celular”.

Por sua vez, a vítima, Karita Daiane Benetti, assim declarou (ID 15995967, p. 3):

“
Que a declarante é proprietária da drogaria BIOPHARMA localizada na avenida Cel. Arthur Borges centro desta cidade: Que na data de ontem por volta das 19:00 a vítima estava em seu estabelecimento em Companhia da funcionária SIMONE, quando adentrou dois indivíduos, sendo que estava um a frente e outro atrás; Que o indivíduo que adentrou a frente segurou a declarante pelo braço e anunciou que era um assalto, e foi empurrando a declarante para o fundo da farmácia:
Que a declarante entrou em luta corporal com um dos indivíduos, enquanto sua funcionária foi abordado por outro; Que ambos colocaram as mãos dentro do short simulando estarem armados; Que a vítima percebeu que os mesmos não estavam portando nenhuma arma e reagiu, tendo entrado em luta corporal com um dos indivíduos, e o segundo indivíduo estava tentando chegar ao caixa do dinheiro e Simone tentando impedir; Que após reagir, a vítima estava quase tentando dominar o suspeito, o segundo veio e resgatou o comparsa e empreenderam fuga; Que levaram uma certa quantia em dinheiro, em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e o aparelho celular de sua funcionária
; Que a vítima acionou a policia militar que se fez presente e fizeram diligencias e conseguiram capturar somente um dos elementos e recuperar o aparelho celular de sua funcionária; Que na fuga os indivíduos utilizaram de bicicletas; Que a vítima relata que os indivíduos estavam muito descontrolados e violentos na ação”.

Interrogado pela autoridade policial, o apelante fez uso do direito ao silêncio (ID 15995968, p. 2).

Na fase judicializada do processo, foram ouvidos os policiais militares que conduziram o réu – Gerciano e Jorge Ribeiro – os quais ratificaram as declarações prestadas no inquérito.

A
vítima Karita
reiterou os fatos, acrescentando que os dois assaltantes invadiram a farmácia depois que os clientes haviam saído e aparentavam estarem bastante alterados. Entraram rápido e já foram em direção à elas, com a mão por debaixo da camisa.

Explicou que, “aquele que não foi preso” a segurou e gritou: “não reaja, é um assalto!”, ao mesmo tempo em que foi empurrando ela para os fundos. Embora ela tenha conseguido se esquivar e mudar de lado, ele a continuou empurrando em direção ao caixa.

Disse que o indivíduo que foi preso também gritava muito e rendeu a sua funcionária que também gritava, razão pela qual imaginou que ela estivesse apanhando dele, porque

não conseguia vê-la.

Descreveu o sujeito que a rendeu como “muito violento” e terminou por entrar em luta corporal com ele assim que percebeu que ele não possuía arma de fogo. Quando conseguiu derrubá-lo ao chão, viu que a sua funcionária estava em embate com o apelante e que, ao empurrá-lo, ela conseguiu correr para a rua e pedir socorro.

Afirmou que, depois que ela correu, os dois assaltantes foram em sua direção, lhe seguraram pela garganta e lhe empurraram contra uma prateleira e, quando perdeu o fôlego, eles conseguiram tirar o dinheiro do caixa.

Esclareceu que eles não estavam encapuzados e pode reconhecer o apelante.

Por fim, a vítima Karita explicou que já foi assaltada antes, então foi fácil perceber que não era uma arma, era só o “dedinho”, mas, em razão da violência empregada, ficou machucada nas costas e nos braços.

Por sua vez, a vítima Simone, além de reiterar os mesmos fatos expostos no inquérito, esclareceu que, ao ver o indivíduo “que não foi preso” lutando com a Karita, quis sair da farmácia, mas foi surpreendida por Rômulo, ora apelante, que a empurrou novamente para dentro da farmácia, exigindo seu celular. Quando ele “veio pra cima dela”, disse que o empurrou com força e ele caiu, oportunidade em que ela correu em direção à rua e começou a gritar por socorro. Afirmou que os dois foram violentos e as ameaçaram e que não teve dúvida ao fazer o reconhecimento por fotografia do apelante, porém, se recusou a vê-lo pessoalmente em decorrência do trauma.

No
interrogatório
, o apelante explicou que é usuário de vários tipos de entorpecentes, e já respondeu por assalto praticado anteriormente. Sobre os fatos, disse que ele e Felipe (nome do outro envolvido) precisavam de dinheiro para comprar mais drogas, por isso decidiram assaltar a farmácia. Afirmou que ele “não teve problema com a menina do caixa”, foi seu amigo que lutou com ela, pois ele foi pegar o dinheiro e ela não deixou. Esclareceu que, em razão dos gritos de “ladrão”, eles fugiram. Questionado sobre como teriam dividido as tarefas na ação delituosa, esclareceu que não dividiram nada, foi “tudo na hora”, e que entraram juntos.

Sendo esses os fatos objeto de prova, passo ao exame da pretensão recursal da defesa.

A pretensão de desclassificação da conduta para o crime de furto não se encontra amparo no acervo probatório.

Restou indene de dúvida o emprego de violência contra as vítimas, sobretudo porque ambas relataram que o apelante também gritou, ameaçou e entrou em embate com uma das vítimas.

Outrossim, ambos estavam em conluio, conforme asseverado pelo apelante em seu interrogatório judicial, de modo que a violência real empregada por um aproveita ao outro, em franca coautoria.

Para reforçar os argumentos, consigno o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo
(AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.

4. Agravo regimental improvido (AgRg nos EAREsp 1267357/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 30/05/2019).

Tipificada a conduta do roubo majorado, não é possível o reconhecimento da figura privilegiada contida no art. 155, § 2o, do CP, dada a franca incompatibilidade entre o princípio da insignificância e o crime perpetrado mediante violência.

A esse respeito, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO EXCESSIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. REDUÇÃO DA PENA AO PISO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DOSIMETRIA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2.
Quanto ao pleito de reconhecido da atipicidade material da conduta imputada ao réu em razão do pequeno valor da res furtivae, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedentes.

[...]

8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de estabelecer a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais de 13 (treze) dias-multa, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório (HC 395.469/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Não obstante ter o apelante afirmado em seu interrogatório que sua participação no crime foi de menor importância, asseverou, ao mesmo tempo, que não houve divisão prévia de tarefas entre eles, de modo que a minorante não encontra respaldo no conjunto probatório.

Acrescente-se a isso que as duas vítimas foram categóricas ao afirmar que foi o apelante quem pegou o dinheiro do caixa e o celular de Simone, o que configura claramente coautoria.

Sobre a matéria, consigno:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico.

2.
In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido (AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

A parte recorrente se insurge, ainda, contra a primeira fase do cálculo dosimétrico, argumentando que a circunstância judicial das
consequências do crime
(CP, art. 59) deve ser considerada favorável ao réu.

Ao examinar o cálculo da pena, encontro pontuais incongruências, razão pela qual julgo de bom alvitre transcrevê-la, na íntegra,
verbis
:

“O réu possui culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar; os antecedentes do réu são ruins, uma vez que o mesmo possui registro de sentença transitada em julgado na Comarca de Nobres (Código 47681), inclusive com executivo de pena. No entanto, deixo de valorá-la nesta fase para valorar na seguinte, evitando assim incorrer em bis in idem; não há informações nos autos a respeito da conduta social do réu; ao passo que não há dados nos autos para se avaliar a personalidade do réu; os motivos são próprios do crime, nada tendo a valorar; as circunstâncias são comuns ao tipo, nada tendo a valorar;
As consequências são graves, uma vez que as vítimas sofreram exacerbado abalo de ordem psíquica, tendo a funcionária da farmácia, Sra. Simone, inclusive relatado em sua oitiva “que até hoje quando vê alguém de boné e short de tactel fica apreensiva”, razão pela qual devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez que deságua na esfera extrapenal
; as vítimas não contribuíram para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o Crime de Roubo em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Concorre a
atenuante da confissão
(art. 65, III, “d”, do CP) que deve ser compensada com a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), razão pela qual mantenho a pena no patamar dosado.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem
as causas de aumento de pena descrita no artigo 70, do CP, que na forma da fundamentação supra, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

É assente na jurisprudência pátria, que a
pena de multa
guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com as condições financeiras do réu. Assim sendo, aplicando-se o critério de proporção, fixo a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido”.

No que concerne à valoração negativa das consequências do crime, ressalto que a vítima declarou em Juízo ter feito o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia apenas por fotografia porque não suportaria vê-lo pessoalmente, o que denota temor excessivo, revelador de trauma psicológico.

Nessa esteira, a vetorial das consequências do crime merece valoração negativa, não podendo ser considerada favorável ao recorrente.

Lado outro,
embora não tenha sido objeto de impugnação pelo recorrente
, verifico que a pena-base foi afastada do mínimo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que se mostra flagrantemente desproporcional e muito além da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, calculada sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima prevista no preceito secundário, como orienta o Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a desproporcionalidade na exasperação da pena basilar, constato que
o Juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de aumento de pena relativa à figura qualificada do crime
(concurso de pessoas) na terceira fase da dosimetria da pena.

O flagrante erro material culminou na aplicação de
pena total mais branda ao recorrente
.

Desse modo, em decorrência do referido benefício que a sentença acabou por conceder ao recorrente, deixo de retificar a desproporcionalidade da pena basilar,

mantendo a reprimenda, tal qual fixada na sentença de primeiro grau.

Quanto à pretensão ao reconhecimento da
confissão
, é de se ver que o magistrado singular expressamente o fez,

compensando-a com a agravante da reincidência.

No que concerne à alegada ausência de prova da
reincidência
, há muito os Tribunais brasileiros pacificaram entendimento de que não há necessidade do encarte nos autos de certidão cartorária do trânsito em julgado das condenações anteriores para que incida a agravante de pena.

Nesse sentido, consigno o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária” (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de
regime
mais brando para o cumprimento inicial da pena, anoto que o
quantum
da pena e o fato de que o apelante por ser reincidente, inviabiliza o regime
semiaberto
, dadas as balizas estabelecidas no art. 33 do CP.

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020